Tribunal: TJBA
Processo: 8011415-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011415-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CLAUDIA MARIA ATAIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OBESIDADE.
INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.
DEMANDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESBORDAR DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR CONFORME O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Instrumento n.
º

8011415-52.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravada
CLAUDIA MARIA ATAIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator